Tribunal: CARF
Processo: 16682.720900/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
PRODUTO NÃO TRIBUTADO (NT). APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (Súmula CARF no 20).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720900/2012-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.323 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
PRODUTO NÃO TRIBUTADO (“NT”). APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO
IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (Súmula CARF no 20).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720900/2012-27
Fl. 11481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720900/2012-27

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 3302-005.280, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte que interessa ao
presente exame:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
PRODUTO NÃO TRIBUTADO (“NT”). APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (Súmula CARF no 20).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
LANÇAR.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo
quinquenal de decadência rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN, sendo
certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado” corresponde, inequivocamente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, a exemplo do IPI (Adoção da
jurisprudência do STJ, por força do disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II do
RICARF/2015)
GLOSA DE CRÉDITOS DO IPI. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 150, § 4o, E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN aplicam-se
somente ao direito de constituir o crédito tributário e não ao direito de glosar o
Fl. 11482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720900/2012-27

crédito do IPI escriturado, para o qual não existe determinação legal a respeito
da matéria.
Recurso Voluntário Negado”

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência suscitando as seguintes
divergências:

1) Decadência
2) Reconhecimento do direito ao ressarcimento dos créditos de IPI relativos aos
insumos aplicados na industrialização de produtos imunes ou não-tributados.

O Recurso Especial do Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme
despacho de fls.11394 a 11398, sob o argumento que pela análise dos acórdãos paradigmas
restou comprovada a divergência jurisprudencial apenas em relação à matéria “Reconhecimento
do direito ao ressarcimento dos créditos de IPI relativos aos insumos aplicados na
industrialização de produtos imunes ou não-tributados”.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões , manifestando pelo não
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte, ou, subsidiariamente, caso este seja
conhecido, seja-lhe negado provimento, mantendo-se o acórdão hostilizado.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
Fl. 11483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720900/2012-27

junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls.11394 a 11398.

Mérito

No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Contribuinte é com
relação à exclusivamente ao direito ao ressarcimento dos créditos de IPI relativos aos insumos
aplicados na industrialização de produtos imunes ou não-tributados”.

Entendo que o Acordão Recorrido não merece reparos.

Esse tema já vem sendo debatido neste colegiado, inclusive da mesma
contribuinte, formulado no processo administrativo no 13710.001496/2002-44, julgado em março
de 2021, nos termos do acórdão no 9303-010.259, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, cuja decisão unânime foi para dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional para indeferir o ressarcimento/compensação dos créditos do IPI apurados e
aproveitados indevidamente sobre aquisições de insumos empregados na produção e venda de
produtos NT, como no presente caso. Naquela oportunidade o Conselheiro adotou como razão de
decidir o voto do Conselheiro Júlio César Alves Ramos, formulado no processo administrativo no
13710.000879/2003-86, julgado em junho de 2013, nos termos do acórdão no 9303-002.306.

"Como indicado no Relatório a matéria não comporta maiores delongas
porquanto já sumulada. Dispõe o Regimento Interno deste Conselho
Administrativo:

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas
em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1° Compete ao Pleno da CSRF a edição (apreciar proposta) de enunciado
de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza, for submetida
a duas ou mais turmas da CSRF.
§ 2° As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de
matéria concernente à sua atribuição.
Fl. 11484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720900/2012-27

§ 3° As súmulas serão aprovadas por 2/3 (dois terços) da totalidade dos
conselheiros do respectivo colegiado.
§ 4° As súmulas aprovadas pelos Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos
de Contribuintes são de adoção obrigatória pelos membros do CARF.

A Súmula no 13 do antigo Segundo Conselho de Contribuintes, desde dezembro de
2007, dispunha:

Súmula No 13
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Em 29 de novembro de 2010, reuniu-se o Pleno deste Conselho Administrativo
para aprovar novas súmulas e consolidar as já existentes. Desse trabalho, foi
ratificada a súmula acima do Segundo Conselho, que passou a ser a de no 20 do
CARF com o mesmo enunciado:

Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.

Destarte, induvidoso que os produtos fabricados pela empresa postulante são
classificados na TIPI como NT (assim ela mesmo o reconhece) não importa se tal
circunstância decorre de imunidade: não há direito de crédito de IPI na
aquisição de insumos aplicados nessa produção, consoante o teor da Súmula
transcrita, que é, como já dito, de observância obrigatória pelos Conselheiros
membros do CARF.

Registro, por fim, que ambas as Súmulas foram aprovadas na vigência de todos
os atos legais e normativos indicados no recurso voluntário da empresa e aqui
repetidos em contrarrazões, em especial, o Decreto 4.544/2002, que aprovou o
Fl. 11485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720900/2012-27

Regulamento do IPI vigente à época das aquisições aqui postuladas (primeiro
trimestre de 2003).
(...)

Há de se esclarecer ainda que para fazer jus a créditos de IPI o interessado deve
ser estabelecimento industrial para fins da legislação do referido imposto. Veja
como o Regulamento do IPI (RIPI/2002) determina a condição de contribuinte do
imposto:

Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota
zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).

O contribuinte em questão não executa industrialização de produtos tributados
pelo IPI e, nessa condição, não faz jus a apurar créditos do referido tributo.

E, de fato, conforme dispõe a Súmula no 20 do CARF, não há direito aos
créditos do IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.

Vale ainda ressaltar, que os conselheiros entende que a Súmula não só aplica aos
produtos classificados na TIPI como NT, como também, não importa se tal circunstância
decorre de imunidade, não havendo portanto, direito de crédito de IPI na aquisição de insumos
aplicados na produção.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 11486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720900/2012-27

Fl. 11487
DF CARF MF
Original